Tribunal: TJDFT
Processo: 0745441-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. LITISPENDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que declinou da competência e acolheu o pedido de litispendência, remetendo os autos para a 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia. A decisão recorrida indeferiu a medida cautelar requerida para concessão de tutela antecipada, visando à condenação da parte contrária ao pagamento de alimentos compensatórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que declinou da competência e acolheu o pedido de litispendência deve ser mantida, considerando que a ação de reconhecimento e dissolução de união estável foi extinta sem resolução de mérito na parte que discute guarda e alimentos do menor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 57 do Código de Processo Civil dispõe que, havendo continência e tendo a ação continente sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida será proferida sentença sem resolução de mérito; caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas.
3.1. O art. 58 do CPC estabelece que a reunião das ações propostas separadamente será realizada no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente. Analisando os autos dos processos mencionados, verifica-se que as questões abordadas, referentes à guarda, convivência e alimentos, estão sendo discutidas no âmbito de outro processo em trâmite no juízo prevento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo conhecido e desprovido. Decisão recorrida mantida.
Tese de julgamento: "1. A declinação de competência para o juízo prevento encontra-se em conformidade com o Código de Processo Civil, visando a evitar decisões conflitantes e a promover a eficiência processual."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 57, 58.
______________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0718348-19.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 2a Câmara Cível, j. 16/06/2024; TJDFT, 0700976-28.2022.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 2a Câmara Cível, j. 13/03/2022.